Tribunal: TJMT
Processo: 1012428-08.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012428-08.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR ESTEVAM DE SOUZA - CPF: 011.089.451-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL POSSIBILIDADE. ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

Se os documentos digitalizados juntamente com as razões recursais foram submetidos ao crivo do contraditório, rejeita-se a alegação de que foram juntados extemporaneamente, por isso não tem validade.

Se a empresa cessionária instruiu a sua defesa com contrato de venda financiada firmado pela consumidora, documento esse que sequer foi impugnado por esta, cuja obrigação decorrente fora objeto de cessão de crédito e, ausente a prova de quitação da dívida licitamente contraída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Conforme precedentes do STJ

a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

Recurso do Reclamado provido.

Recurso do Reclamante improvido.

R E L A T Ó R I O

Recurso
Inominado:
1012428-08.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:
PAULO CESAR ESTEVAM DE SOUZA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Recorridos
:
PAULO CESAR ESTEVAM DE SOUZA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

PAULO CESAR ESTEVAM DE SOUZA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

Sentença

proferida
no ID 171886984.
Decretou a revelia da reclamada, por ausência de contestação, e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito, bem como determinar à reclamada que promova o cancelamento da negativação.

As partes
interpuseram

Recurso

Inominado

nos

IDs
171886986 e 171886987.

A
parte

reclamante

recorre

sustentando
que: a) o
comprovante
de
negativação

apresentado
com
a

inicial
é
atualizado
e
legítimo
,
tendo

sido

aceito

pelo

Judiciário
; b)
os

danos

morais

são

devidos
,
bem
com
a

aplicação
das
súmulas
43 e 54 do STJ,
quanto
à
incidência
da
correção

monetária
e
juros
de mora. Postula o
provimento
do
recurso
, para que
haja

condenação
da
parte

recorrida

na

indenização

pelos

danos

morais
e
honorários

advocatícios
.

A
parte

reclamada
,
por

sua

vez
,
aduz

em

seu

recurso
que: a)
os

efeitos
da
revelia

devem

relativizados
, para
considerar
outros
elementos
de
prova
, inclusive
os

trazidos
com a
peça
; b) o
crédito
de
origem
é entre a
recorrida
e o
cedente
Banco
Itaucard
, e
após
a
cessão
de
crédito

passou
a
ter

outra

numeração
,
apenas
para
controle

interno
do
cessionário
; c)
seu

crédito
é
legítimo
e a
sentença

deve
ser
reformada
. Pugna
pelo

provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
.

Contrarrazões
da
parte

reclamante
/
recorrente
no ID 173124152.

A
parte

reclamada
/
recorrente

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Revelia
.
Efeitos.

Nos
termos
do
artigo
20 da Lei n° 9.099/95,
“não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.

A
inda que a parte compareça à audiência de conciliação, não havendo apresentação de contestação
,
no prazo de 5 (cinco) dias
,
a
revelia também é
decretada, consoante
estabelece
a Súmula
11
(Cível)
d
a Turma Recursal Única
:

SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.

No caso dos autos, a parte
reclamada
foi regularmente citada (ID 171886934/PJe2) e
esteve presente na audiência de conciliação (ID 171886981/PJe2)
, mas não apresentou contestação,
razão por que
sua revelia foi corretamente decretada, incidindo os respectivos efeitos
, especialmente a presunção de veracidade dos fatos alegados no pedido inicial
.

É importante salientar, ainda, que nenhum documento ou manifestação foi apresentad
o
pela parte reclamada perante o juízo
a quo
não podendo ser levados em conta
aqueles apresentados tão somente quando da interposição do recurso inominado.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Neste
sentido
:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. Valor da
indenização
. 1.
A

indenização

por

danos

morais

deve
ser
quantificada
com
ponderação
,
devendo

atender

aos
fins a que se
presta
-
compensação
do
abalo
e
atenuação
do
sofrimento
-
sem

representar
,
contudo
,
enriquecimento

sem
causa da
parte

ofendida
. 2. O valor
fixado
(R$
6.000,00
)
está

aquém
o
parâmetro

adotado

por

esta
Câmara
em

casos

análogos
,
comportando

majoração

para R
$
8.000,00
.
Honorários
.
Comportam

majoração

os

honorários

advocatícios

fixados

na

sentença
,
considerando
o valor da
condenação
e o
disposto
no
artigo
85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

A
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
,

no valor de
R$1.563,59
(
ID
171886944
/PJe2
).

Conforme já esclarecido, em razão dos efeitos da revelia, consideram-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, não podendo ser considerados os documentos apresentados apenas na fase recursal.

Ademais,

o

contrato

anexado

nos
autos (
ID
171886990
)
não

foi

assinado

pelas
partes
, tratando-se de documento

apócrifo
, não corroborado por outras evidências, o que não é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes
, nos termos da Súmula n. 34 da Turma Recursal Única
.

Nes
s
e
sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. - Deve-se
manter
a
sentença
que
julgou

improcedente
a
ação
de
cobrança

devido à ausência de prova de existência da relação

jurídica
,
em
especial
por

inexistir

contrato

assinado

pelas
partes. (TJ-MG - AC: 10702151004174001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de
Julgamento
: 30/05/2019, Data de
Publicação
: 11/06/2019)

Assim,
tanto em razão dos efeitos da revelia como
pela insuficiência de provas da origem do crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a ser
cumprida
pela
parte

reclamante
, a
cobrança
é
indevida
e
caracteriza

conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dano moral.
Cobrança indevida com inscrição em cadastro restritivo.

N
a
cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ
:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
(
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de outras
restrições preexistentes descaracteriza
o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
n
ãopode

s
esentir

moralmente ofen
dido por
ma
is uma ins
crição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
R
Esp1.002.985
-
RS).

A propósito:

RECURSOESPECIAL.OMISSÃO.
NÃOOCORRÊNCIA
.
DANOMORAL
.NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA385/STJ.
(...)

2
."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não

cabe
i
ndenizaçãopor
dano

moral
,
quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação d
a Súmula 385 do STJ
somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito
:

(
...)

5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.

(...)

(
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019)

No mesmo sentido:
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 171886944
/PJe2
, n
ão é possível verificar a data da inscrição da
s
restriç
ões
d
e crédito, como bem salientado na sentença, motivo pelo qual não se pode afastar a aplicação da Súmula n.
385/STJ.

Portanto, é
in
devida a indenização
, ficando prejudicada a análise das demais questões e teses recursais, relativas ao
quantum
da indenização e à aplicação de juros de mora e correção monetária
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

d
o
s

recurso
s interpostos, mas
nego-lhe
s

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não provimento

dos
recursos
,
condeno
a
s

parte
s

ao

pagamento
das
custas

processuais

e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
R$
5
00,00
,
para cada advogado,
com
fulcro
no art. 85, § 8º
,
do CPC,
observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

C
olendos Pares;

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, pois verifico que nas razões recursais da empresa Reclamada foram juntados documentos comprovando a origem do débito e a cessão do crédito.

É certo que no presente caso, somente na fase recursal a Reclamada carreou aos autos cópia do termo de cessão de crédito entabulado com a cedente, bem como o contrato do autor com a cedente e a prova da existência da dívida.

Sobre a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DOCUMENTO FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS.

Tratando-se de documento referente a circunstâncias já alegadas pela parte em primeiro grau e observando-se o contraditório, os Tribunais pátrios vêm admitindo a possibilidade de sua juntada em sede de apelação, mormente quando não demonstrada a má-fé da parte ou ausente a hipótese da chamada "guarda de trunfos", isto é, o espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo e a parte contrária.

...

(TJ-MG - AC: 10024095434957001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/04/2013, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2013).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. INOVAÇÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC." (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2. Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado aos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação dos artigos 473 e 517 do Código de Processo Civil.

3. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões do agravo de instrumento, por vedada a inovação de fundamento.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1120022 SP 2009/0113438-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julgamento: 18/05/2010, - Publicação: DJe 02/06/2010).

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC.

(REsp 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje de 10/3/2008).”(STJ – 4ª Turma. AgRg no AREsp 101873 / SP. Rel. Min. Raul Araújo. DJE 28.06.2012).

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido ser admitida a juntada de documentos na fase recursal, comprovando a existência de contrato, quando o consumidor afirma o contrário, por não ter este agido com lealdade processual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

(
TJMT
– AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017)

Deste modo, resta evidente que o documento acostado na fase recursal demonstra a existência da dívida com a cedente e a ocorrência da cessão de crédito. Nas contrarrazões recursais o autor não impugnou os documentos juntados nas razões recursais.

Assim, ausente a prova de quitação integral de obrigação licitamente constituída, entendo que a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do inadimplemento, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Com o acolhimento da tese recursal do Reclamado que resultou na improcedência da pretensão inicial, fica prejudicada análise do recurso interposto pelo Reclamante, que pleiteia a fixação indenização a título de dano moral.

Apenas a título de esclarecimento merece ser explicado que consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a cessão do crédito produz efeitos legais em relação ao devedor enquanto não ocorrer a sua notificação, de modo que se efetuar o pagamento do débito diretamente ao credor primitivo, não está obrigado a fazê-lo novamente ao cessionário. No entanto, a ausência de notificação não libera o devedor inadimplente da obrigação.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFEITOS.

1. Ação declaratória de inexistência de dívida movida pelo devedor contra o cessionário, objetivando a declaração de inexistência de dívida e a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, por não lhe ter sido comunicada a cessão de crédito.

2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor, enquanto não lhe for notificada.

3. Fica assim liberado o devedor que efetue o pagamento diretamente ao antigo credor (cedente), não sendo obrigado a repeti-lo novamente ao cessionário.

4. Entretanto, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplemente nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Inteligência do enunciado normativo do art 290 do CC.

6. Precedentes do STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).

Ante o exposto
, com a devida vênia, conheço o recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial. Também conheço do recurso interposto pelo Reclamante, que postula a condenação a titulo de indenização por dano moral, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e o condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, 1º Vogal

V O T O S V O G A I S

C
olendos Pares;

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, pois verifico que nas razões recursais da empresa Reclamada foram juntados documentos comprovando a origem do débito e a cessão do crédito.

É certo que no presente caso, somente na fase recursal a Reclamada carreou aos autos cópia do termo de cessão de crédito entabulado com a cedente, bem como o contrato do autor com a cedente e a prova da existência da dívida.

Sobre a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausente à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DOCUMENTO FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS.

Tratando-se de documento referente a circunstâncias já alegadas pela parte em primeiro grau e observando-se o contraditório, os Tribunais pátrios vêm admitindo a possibilidade de sua juntada em sede de apelação, mormente quando não demonstrada a má-fé da parte ou ausente a hipótese da chamada "guarda de trunfos", isto é, o espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo e a parte contrária.

...

(TJ-MG - AC: 10024095434957001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/04/2013, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2013).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. INOVAÇÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC." (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2. Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado aos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação dos artigos 473 e 517 do Código de Processo Civil.

3. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões do agravo de instrumento, por vedada a inovação de fundamento.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1120022 SP 2009/0113438-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julgamento: 18/05/2010, - Publicação: DJe 02/06/2010).

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC.

(REsp 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje de 10/3/2008).”(STJ – 4ª Turma. AgRg no AREsp 101873 / SP. Rel. Min. Raul Araújo. DJE 28.06.2012).

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido ser admitida a juntada de documentos na fase recursal, comprovando a existência de contrato, quando o consumidor afirma o contrário, por não ter este agido com lealdade processual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

(
TJMT
– AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017)

Deste modo, resta evidente que o documento acostado na fase recursal demonstra a existência da dívida com a cedente e a ocorrência da cessão de crédito. Nas contrarrazões recursais o autor não impugnou os documentos juntados nas razões recursais.

Assim, ausente a prova de quitação integral de obrigação licitamente constituída, entendo que a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do inadimplemento, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Com o acolhimento da tese recursal do Reclamado que resultou na improcedência da pretensão inicial, fica prejudicada análise do recurso interposto pelo Reclamante, que pleiteia a fixação indenização a título de dano moral.

Apenas a título de esclarecimento merece ser explicado que consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a cessão do crédito produz efeitos legais em relação ao devedor enquanto não ocorrer a sua notificação, de modo que se efetuar o pagamento do débito diretamente ao credor primitivo, não está obrigado a fazê-lo novamente ao cessionário. No entanto, a ausência de notificação não libera o devedor inadimplente da obrigação.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFEITOS.

1. Ação declaratória de inexistência de dívida movida pelo devedor contra o cessionário, objetivando a declaração de inexistência de dívida e a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, por não lhe ter sido comunicada a cessão de crédito.

2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor, enquanto não lhe for notificada.

3. Fica assim liberado o devedor que efetue o pagamento diretamente ao antigo credor (cedente), não sendo obrigado a repeti-lo novamente ao cessionário.

4. Entretanto, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplemente nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Inteligência do enunciado normativo do art 290 do CC.

6. Precedentes do STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).

Ante o exposto
, com a devida vênia, conheço o recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial. Também conheço do recurso interposto pelo Reclamante, que postula a condenação a titulo de indenização por dano moral, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e o condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, 1º Vogal

Acompanho o voto divergente do Dr. Valmir Alaércio dos Santos – Gabinete 1 -Terceira Turma.

Aristeu Dias Batista Vilella

Gabinete 3 – Terceira Turma

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023